Tribunal: STF
Processo: RHC 80546
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: questão de fato: incidente de
insanidade mental: salvo manifesta arbitrariedade, não é o habeas
corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a
dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e
conseqüente instauração do incidente pericial para a sua apuração.